Tribunal: TJMT
Processo: 1031387-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031387-07.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.862.177/0001-13 (EMBARGANTE), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), SMART LOG EXPRESS - TRANSPORTE LOGISTICA E ENTREGA EXPRESSA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 35.774.688/0001-41 (EMBARGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0002-15 (EMBARGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.862.177/0001-13 (EMBARGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), SMART LOG EXPRESS - TRANSPORTE LOGISTICA E ENTREGA EXPRESSA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 35.774.688/0001-41 (EMBARGANTE), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0002-15 (EMBARGANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO FORMULADO NA FORMA LEGAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL JÁ APRECIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por SMART LOG EXPRESS contra acórdão que manteve condenação por inadimplemento contratual em fornecimento de refeições, reconhecendo a ilegitimidade passiva da
co-ré
MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em:

(i) omissão quanto ao pedido de sustentação oral, alegadamente inviabilizado por falha no sistema
ClickJud
;

(
ii
) contradição relativa ao indeferimento da produção de prova oral reputada essencial.

III. Razões de decidir

3. A ausência de sustentação oral decorreu da inobservância dos prazos e da forma previstos no art. 937, § 4o, do CPC e na Portaria no 298/2020-PRES/TJMT, não configurando omissão ou cerceamento de defesa.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da prova oral, concluindo pela desnecessidade diante da suficiência probatória documental, inexistindo contradição interna.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a sustentação oral não se realiza por descumprimento das regras regimentais e legais aplicáveis.
2
.
A preliminar de cerceamento de defesa
, já apreciad
a
no acórdão embargado, não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração. 3. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito decidido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 370, 355, I, 937, § 4o, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023; TJMT, N.U 1000079-22.2023.8.11.0018, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2025; TJMT, N.U 1028550-13.2022.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto p
ela
SMART LOG EXPRESS –
TRANSPORTE LOGÍSTICA
E ENTREGA EXPRESSA INTELIGENTE LTDA

contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
conheceu parcialmente
da apelação
e, no ponto conhecido, desproveu
o recurso da E
mbargante, mantendo a condenação por inadimplemento contratual em fornecimento de refeições, reconhecida a ilegitimidade passiva de
MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA
(ID. 301341877).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto ao impedimento de registrar o pedido de sustentação oral em virtude de falha técnica no aplicativo
ClickJud
, mesmo após tentativas de contato com a Secretaria da Câmara por
e-mail
na véspera da sessão.

Aponta
, ainda,
a existência de contradição, sustentando
que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas), a qual reputa essencial para a comprovação das alegações que sustentou desde a primeira instância (ID. 303190363).

A
embargada
NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS

apresentou
contrarrazões
no ID.
305455618
, sustentando a
inexistência dos vícios apontados, defendendo que
a ausência de sustentação oral decorreu da própria inércia do
E
mbargante, que não realizou o pedido por meio da ferramenta apropriada, tampouco comprovou falha sistêmica que justificass
e a excepcionalidade pleiteada.

Aduz ainda que a alegação de cerceamento de defesa quanto à prova oral foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão, sendo vedado o uso dos embargos para reexame do mérito
, pugnando pela condenação da Embargante ao
pagamento da multa prevista no
a
rt. 1.026, § 2o, do
CPC.

Recurso tempestivo
(ID.
303256855
)
e isento de preparo

(art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
SMART LOG EXPRESS –
TRANSPORTE LOGÍSTICA EXPRESSA

pretende a modificação do acórdão embargado, com fundamento na alegada omissão quanto à impossibilidade de realizar sustentação oral e na existência de contradição quanto à rejeição do pedido de produção de prova oral, requerendo, com isso, a anulação do julgamento colegiado para nova data de sessão, bem como o reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova requerida.

Da análise
dos autos
e argumentos das partes
, todavia, constato que
ambos os embargos de declaração

não
devem ser
acolhi
dos
,
pois
não há
qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CDC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por SMART LOG EXPRESS contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento por fornecimento de refeições à NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS, referente a meses de 2022, e reconhecendo a ilegitimidade passiva da
co-ré
MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i)
analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral
; (
ii
) aferir eventual nulidade da citação; (
iii
) verificar a alegada inépcia da inicial por ausência de interesse processual; (
iv
) examinar a existência de inovação recursal; (v) avaliar a natureza da relação jurídica para aplicação do CDC, e (vi) discutir a configuração do inadimplemento contratual, suposto enriquecimento ilícito e critérios de fixação de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e a produção de prova oral mostra-se desnecessária para o deslinde da causa (art. 355, I, CPC)
.

4. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação (art. 239, §1o, CPC), inexistindo prejuízo processual.

5. A petição inicial delimita adequadamente a causa de pedir, comprovando o inadimplemento contratual e o interesse processual, sendo instruída com documentos idôneos.

6. Inovação recursal configurada quando questões não debatidas na instância de origem são suscitadas apenas em apelação, vedando-se sua apreciação (art. 1.013, §1o, CPC).

7. Não se aplica o CDC à relação, por ausência de destinação final do serviço contratado, tratando-se de típica relação empresarial.

8. Restou comprovado o fornecimento dos serviços, a ciência da devedora acerca dos valores cobrados e o inadimplemento confessado, afastando-se alegações genéricas de enriquecimento ilícito.

9. Correta a incidência de juros e correção monetária a partir da citação, em razão da mora
ex

re
e liquidez da obrigação contratual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado é legítimo quando a controvérsia é estritamente documental.
2
. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação. 3. Não há aplicação do CDC a contratos empresariais em que não se configura destinatário final. 4. Configurado o inadimplemento contratual e a suficiência probatória, mantém-se a condenação, com incidência de juros e correção monetária a partir da citação. 5. Inovação recursal não pode ser conhecida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV;
CC,
arts
. 394, 395, 421, 422; CPC,
arts
. 239, §1o, 355, I, 370, 1.013, §1o, 319, 17, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.684.478/SP, Rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
, 3a Turma, j. 24/2/2025; TJMT, N.U 1048670-48.2020.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 04/10/2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.231.651/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 14/4/2025.

(
TJMT.
N.U 1031387-07.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
22/07/2025,
DJ
e
22/07/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo,
observa-se que a intimação da
Pauta Virtual
, com julgamento designado para o período de
15
a
17
de ju
l
ho, foi devid
amente realizada em 03
/0
7
/2025, com publicação no
DJ
e
(ID.
297383896
)
.

É crucial destacar que a referida intimação já alertava expressamente que, no caso de pedido de sustentação oral, e após o encerramento do Plenário Virtual, o processo seria transferido para a sessão síncrona, independentemente de pu
blicação de nova pauta no DJEN, nos seguintes termos:

“
Orientações
:

Retirada do Plenário Virtual
: peticionar nos autos com antecedência de 48h do início da sessão.

Sustentação Oral
:

Após o encerramento do Plenário Virtual, o processo será transferido para sessão síncrona, independentemente da publicação de nova pauta no DJEN. A inscrição para a sustentação oral deverá ser realizada EXCLUSIVAMENTE por meio da ferramenta
ClickJud
.

Envio de memoriais
: Exclusivamente por meio da ferramenta
ClickJud
.”

Essa regra está em conformidade com o entendimento desta Corte, que não configura erro material ou nulidade a retirada de pauta do plenário virtual para a sessão presencial ou por videoconferência sem nova intimação das partes, uma vez qu
e a transferência é automática.

É que
o art. 4o
, §

3o, da Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT
prevê que processos com solicitação de sustentação oral são transferidos automaticamente para a próxima pauta, sem a necessidade de novo despacho ou publicação.

Ademais, a mesma intimação esclareceu que a inscrição para sustentação oral deveria ser realizada
exclusivamente por meio da ferramenta
ClickJud
, c
onsoante
determina
o art. 3o, I, da Portaria n. 298/2020-PRES
.

Embora a Embargante tenha peticionado
se
opondo ao julgamento virtual em
12
/0
7
/2025 (ID.
299376364
), demonstrando plena ciência da intimação, e o recurso tenha sido de fato ad
iado para a sessão síncrona de 22
/07/2025 (ID.
299591869
), verifica-se que o requerimento para habilitação à sustentação oral foi protocolado apenas às
08h04min do dia 22
/07/2025
(ID. 301216876)
,
ou seja,
no mesmo dia
da sessão de julgamento
, e não por meio da ferramenta
ClickJud
, como determina o art. 3o, I, da Portaria n. 298/2020-PRES.

Ainda que assim não o fosse,
o

a
rt. 937, § 4o, do CPC
estabelece que o requerimento para sustentação oral por videoconferência deve ser feito
até o dia
anterior
ao da sessão
, nos seguintes termos:

“
§
4o
.
É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real,
desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão
.
”

Desse modo, a não realização da sustentação oral não decorreu de omissão ou cerceamento de defesa por parte d
este
Tribunal, mas sim da falta de diligência da própria Embargante em cumprir os prazos e procedimentos estabele
cidos para a efetivação do ato.

A lei processual e o regimento interno do Tribunal preveem as condições e prazos para a sustentação oral, e a parte tem o dever de observá-los.
A

Corte
agiu de acordo com suas normas internas ao adiar o processo para a sessão síncrona, mas a efetivação da sustentação oral dependia da observância das regras pela parte, o que não ocorreu tempestivamente.

Assim, não há que se falar em nulidade do julgamento ou cerceamento de defesa, pois as normas processuais e regimentais foram observadas, e
a oportunidade para a sustentação oral existia, mas não foi exercida de acordo c
om os requisitos estabelecidos.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
MORTE EM EVENTO AGROPECUÁRIO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO
-
APLICAÇÃO DO CDC
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ORGANIZADORA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E ATENDIMENTO MÉDICO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
-
DEFEITO DO SERVIÇO CONFIGURADO
-
FORTUITO EXTERNO
-
AGRESSÃO PRATICADA POR TERCEIRO
-
NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
-
DEVER DE CUIDADO
-
ÔNUS DA PROVA
-
INOBSERVÂNCIA
-
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
-
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
-
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Conforme artigo 4° da Portaria no. 298/2020-PRES, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta
ClickJud
.
É cristalina a disposição da Portaria referida expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente, no sentido de que os processos “excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”, o que foi devidamente observado no caso vertente
.

Embargos de declaração rejeitados.
”
(
TJMT.
N.U 1000079-22.2023.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
19/07/2025,
DJ
e
19/07/2025)
(
g.n
.)

“
RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO EM VIDEOCONFERÊNCIA. PETIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE INSUBSISTENTE. DEVER DE INSCRIÇÃO NA FERRAMENTA CLICKJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL. MANUTENÇÃO DA INTEGRIDAE DO ACÓRDÃO. PLEITO NÃO ACOLHIDO.

1
. Hipótese em que é suscitada a nulidade do julgamento anterior sob a tese de que não foi observado o pedido de sustentação oral, no entanto,
não basta à parte que deseja realizar a sustentação oral requerê-la nos autos, sendo imprescindível realizar sua inclusão na ferramenta
clickjud
.

2. Não se visualiza, no caso em apreço, vício procedimental, motivo por que deve ser mantida a integridade do acórdão ante a ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos necessários para sustentação oral.

3. Pleito não acolhido.
”
(
TJMT. Turma Recursal
Cìvel
.
N.U 1010630-43.2022.8.11.0003,
Rel. Dr.
Antonio
Veloso Peleja Junior,
2a
Turma Recursal,
j.
03/05/2024,
DJ
e
03/05/2024)
(
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DE JULGAMENTO - PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA - SUSTENTAÇÃO ORAL - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO - TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO - NULIDADE AFASTADA - OMISSAO - REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO. In
casu
, não há o que se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte acerca da data da sessão, conforme inteligência do art. 4o, II, §3o, da Portaria n. 298/2020-PRES, deste e. Tribunal, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta.
Outrossim
, os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados
exclusivamente
por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria n. n. 298/2020-PRES,
e não via petição nos autos eletrônicos
. (...) Embargos rejeitados.”

(TJMT. N.U
1028895-64.2020.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16/11/2023,
DJe
18/11/2023) (
g.n
.)

Ademais,
não há nulidade quando a parte não comprova efetivamente a falha sistêmica alegada
, devendo ser rechaçada
a pretensão de anulação de julgamentos por alegadas falhas no
sistema
Click
J
ud
quando a parte não logra êxito em demonstrar sua
inoperabilidade
, conforme já decidido por este Sodalício em caso análogo:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS
-
AÇÃO CONDENATÓRIA
-
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL
-
NULIDADE DE JULGAMENTO
-
PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
-
SUSTENTAÇÃO ORAL
-

ALEGADA INSTABILIDADE DO SISTEMA - AUSÊNCIA DE PROVAS - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS

-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
EMBARGOS REJEITADOS.

O pedido de sustentação oral deve ser realizado exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria no. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos
.
Cabe
a
parte demonstrar, por meio de documento idôneo, a alegada indisponibilidade do sistema eletrônico. No caso em apreço, o embargante não realizou pedido de sustentação oral no tempo e pelo meio adequados, tampouco demonstrou a alegada falha no sistema CLICKJUD
, não
havendo que se falar em nulidade do julgamento por violação à ampla defesa, ao devido processo legal
e às prerrogativas do advogado.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
”
(
TJMT.
N.U 1028550-13.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gon
ça
lves,
j.
25/11/2023,
DJ
e
25/11/2023)
(
g.n
.)

No presente caso, inexiste comprovação idônea de que houve falha
no
ClickJud
como alega a Embargante, além do que a
mera comunicação por
e-mail
e a espera por retorno
não se mostra plausível para justificar a suposta
indisponibilidade
do sistema, especialmente
diante da iminência de um ato processual tão relevante como
a sessão de
julgamento,
mormente
quando
houve inclusive orientação da Secretaria
a peticionar
nos autos
,
o que
a parte
só
logrou fazer
no dia da sessão de julgamento, contrariando ainda o § 4o do
a
rt. 937
do CPC
.

Cumpre salientar que a sustentação oral é uma faculdade assegurada às partes, mas sua ausência não acarreta nulidade do julgamento quando o tribunal aprecia devidamente todas as matérias recursais e a decisão foi tomada com base nos documentos e argumentos já constantes dos autos
.

Logo, a
ausência de sustentação oral, nas circunstâncias descritas, não se traduz em omissão do julgado, mas sim em uma questão procedimental que não afeta a substância da decisão proferida com base na análise do conjunto probatório
, denotando mero
inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida ou questões meramente procedimentais que foram devidamente tratadas conforme as normas aplicáveis.

A
E
mbargante alega
ainda
contradição no acórdão por considerar que
não

houve cerceamento de defesa ao ser indeferida a produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) na primeira instância, sustentando que tal modalidade probatória era essencial para demonstrar suas alegações e buscar a
“
verdade real
”
.

A alegação
também
não prospera, configurando nítida tentativa de rediscussão de matéria já exaustivamente analis
ada e decidida por esta Câmara.

Como cediço, a
contradição sanável por meio de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, e não a divergência entre o entendimento judicial e a pretensão da parte.

Além disso, o
acórdão embargado dedicou seção específica para analisar e
rejeitar
expressamente a preliminar de cerceamento de
defesa arguida pela embargante, concluindo claramente
que:

“
3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e a produção de prova oral mostra-se desnecessária para o deslinde da ca
usa (art. 355, I, CPC).”

“
E de fato, os documentos acostados aos autos pela autora - em especial o contrato de prestação de serviços, as notas fiscais, os extratos de consumo e, notadamente, os diálogos mantidos com o representante da apelante (ID. 286500380) - são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços, a ciência da devedora quanto aos valores devidos e, inclusive, a confissão de suspensão dos pagamentos a partir de abril de 2022 por deliberação da própria recorrente
”

Como bem destacado no julgado embargado, a matéria controvertida era eminentemente documental, contratual e contábil, sendo que a oitiva de testemunhas, nas circunstâncias do caso, não se mostrava apta a infirmar os documentos existentes nos autos nem a desconstituir a dívida confessadamente inadimplida. O magistrado detém o poder-dever de conduzir o processo com observância à razoável duração, indeferindo diligências protelatórias ou desnecessárias, conforme prevê o art. 370 do CPC.

Ressalte-se que constam nos autos diálogos entre os representantes das partes (ID. 286500380) dos quais se extrai, de forma inequívoca, que a própria embargante reconheceu a legitimidade dos valores cobrados. O Sr. Eduardo, representante da apelante, afirmou textualmente em 18/07/2022:
“
Agora foi esclar
ecido que é referente a
2
meses
”
. Esse diálogo consolida o conhecimento e a concordância com a origem da dívida, afastando a narrativa de surpresa ou confusão.

Não há, portanto, contradição alguma no julgado embargado. A decisão foi tomada com base nos documentos e argumentos já constantes dos autos, que foram considerados suficientes para a formação do
convencimento dos julgadores. O que há é uma discordância da parte com a
ratio

decidendi
, que não se amolda ao conceito de contradição para fins de embargos de declaração.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de apelação
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, como já dito, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando,
por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do §
2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
apelação
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025